Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702992-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MODULO ELEVADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA RECORRIDO: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. PAGA PELO SEGURADO. REGRESSO. SEGURADORA. PRAZO. UM ANO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO SEGURADO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CIÊNCIA DA SEGURADORA. CONFIGURADA. MÉRITO. DIREITO DE REGRESSO. ACIDENTE. ELEVADOR SEGURADO. INDENIZAÇÃO DAS VÍTIMAS. REEMBOLSO. NECESSÁRIO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do inciso II do parágrafo 1o do art. 206 do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de segurado contra segurador é de um ano. 1.1. O termo inicial do prazo prescricional é o da citação do segurado nas ações indenizatórias, ou a data em que se deu ciência à seguradora. Nesse viés, restou configurada a prescrição do pedido de regresso das indenizações pagas a algumas das vítimas do sinistro. 2. Verificado que o segurado efetuou pagamento da indenização de duas vítimas do acidente ocorrido no elevador segurado, se mostra indispensável a condenação da seguradora ao ressarcimento dos valores desembolsados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Registre-se que o julgado suso transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração (ID 32589089). A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso X, do Código Civil e 125, §1o, do Código de Processo Civil, ao que atine a prescrição incidente in casu, bem como seu termo a quo. Defende a aplicação da prescrição trienal no caso em tela e que o termo da fluência do prazo prescricional deve emergir do efetivo pagamento, em interpretação ao princípio actio nata. Assim, requer seja afastada a prescrição da pretensão autoral de restituição dos eventuais valores pagos aos terceiros Lorena da Silva Almeida (ID 19911390), Gilmaria Mendes dos Santos Soares (ID 19911394), Roseane Souza Santana Passos (ID 19911396), Aline Silva da Paixão (ID 19911384) e Viviane Rocha de Oliveira (ID 1991392), respeitando, portanto, o prazo prescricional trienal incidente, dado que a demanda foi distribuída em 31/1/2020. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da preclusão da matéria relativa ao desconto da franquia. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO BRIGANTI, OAB/SP 165.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso X, do Código Civil e 125, §1o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora afirmou que (ID 32589089): (...) O acórdão decidiu expressamente a respeito da incidência da prescrição ao caso em análise, concluindo que deve ser aplicado o prazo estabelecido no art. 206, § 1°, inciso II, do Código Civil, o qual tem início na data em que o segurado é citado para responder às ações de indenização propostas pelas vítimas do evento, razão pela qual houve a prescrição do direito de regresso em relação à parte do pedido. Nesse sentido, a tese de que as reclamações deveriam ser consideradas em unidade, iniciando-se o prazo somente após a última, fora rechaçada no julgamento do recurso, não havendo que se falar em omissão. Ademais, não se adequa ao presente caso os precedentes do STJ insertos nos embargos de declaração, uma vez que o Resp 949434/MT se refere a um acordo entre as partes, razão pela qual o prazo prescricional apenas começaria a correr após sua conclusão, e o Resp 1693886/SP trata sobre acidente de trânsito, contado o prazo a partir da efetiva ocorrência do dano. No presente caso, a despeito da alegação da embargante, a cláusula contratual “10.5” não pode ser deslocada de contexto para desconsiderar a regra legal atinente à prescrição, haja vista que a consideração única das reclamações diz respeito ao “LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (POR TODAS AS PERDAS FINANCEIRAS, INCLUSIVE CUSTOS DE DEFESA)”, como esclarecido na nomenclatura do tópico (ID 19911377), não se referindo à prescrição. (...) Portanto, tendo como termo inicial a data da em que o segurado é citado para responder às ações de indenização propostas pelos terceiros prejudicados, conforme os documentos apresentados pela apelante ocorreram em 31/01/2017, 01/02/2016, 26/01/2016, 24/02/2016, 23/02/2017, 18/07/2016 e 13/09/2016 em relação às ações indenizatórias de Aline Silva da Paixão (ID 19911384), Carla Monique Azevedo do Sacramento (ID 19911386), Maria Margarida Conceição Sousa (ID 19911388), Lorena da Silva Almeida (ID 19911390), Viviane Rocha de Oliveira (ID 1991392), Gilmaria Mendes dos Santos Soares (ID 19911394), Roseane Souza Santana Passos (ID 19911396). Por outro lado, nota-se que a autora, ora apelante, comunicou à seguradora ré a instauração das ações propostas por Carla Monique e Maria Margarida em fevereiro/2016 de acordo com a contestação apresentada no ID 19911373. Além disso, a apelante informou sobre o sinistro, bem como sobre as oito indenizações dele decorrentes, somente em 22/06/2018, por meio do correio eletrônico de ID 19911359, o que corresponde, portanto, ao momento de ciência da parte ré a respeito da indenização, desse modo, constituindo o termo inicial do prazo prescricional. Dessa forma, levando em consideração que ação foi proposta em 31/01/2020, somente os pedidos de reembolso referentes às vítimas Carla Monique e Maria Margarida podem ser analisados, dado que os demais prescreveram em razão do transcurso do prazo de um ano após a citação da autora nas ações indenizatórias. (...) Desse modo, restou configurada a prescrição dos pedidos de regresso em relação às vítimas Aline Silvada Paixão, Lorena da Silva Almeida, Viviane Rocha de Oliveira, Gilmaria Mendes dos Santos Soares, Roseane Souza Santana Passos. Assim, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO. TRANSPORTADORA. ROUBO DE CARGA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. NÃO APLICAÇÃO. CIÊNCIA DO FATO. 3. Como regra geral, o termo inicial do prazo prescricional ânuo, para pretensões fundadas em contratos de seguro, é a data em que houve ciência do fato, sem se olvidar que o CC/2002 estabelece regra específica quando o segurado é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, que é a data da citação. 4. Não se aplica o princípio actio nata, "quando a lei pretende que o termo a quo seja a ciência do fato, di-lo expressamente". Precedente. 5. Na hipótese em julgamento, contudo, veja-se que o sinistro ocorreu em 16/02/2000, sendo a recorrida citada para responder pelos prejuízos causados em 29/05/2001 e, seja sob a ótica do CC/1916 ou do CC/2002, não há fundamento para protrair o início do prazo prescricional até o início do cumprimento da sentença que condenou a recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1757934/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/2/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Confira-se, também, o AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.013 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nada a prover quanto à petição de ID no 3417447 da parte recorrida, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO BRIGANTI, OAB/SP 165.367. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028